Tribunal: TJSP
Processo: 0002628-87.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002628-87.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOHNATAN
RODRIGUES MALVEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002628-87.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 26.938 RELATOR 2a CÂMARA
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0002628-87.2020.8.26.0154
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR 8
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: JOHNATAN RODRIGUES MALVEZI
PROGRESSÃO DE REGIME. Multa. Adimplemento. Não obstante a
mencionada jurisprudência do STF acerca do tema, as peculiaridades
do caso concreto se distinguem do julgado, mormente diante da
ausência de comprovação da capacidade econômico-financeira do
sentenciado. Ademais, os requisitos do artigo 112, da LEP restaram
preenchidos. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, inconformado com a decisão de fls. 19/22, que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado por Johnatan Rodrigues Malvezi.
Alega o Ministério Público (fls. 04/15), em síntese, que a progressão se
encontra obstada pelo inadimplemento da pena de multa, requisito firmado pelo E.
STF. Afirma que tal requisito se aplica a toda infração penal, não sendo adstrito aos
crimes de ordem econômica. Prequestiona, também, a matéria.
Trazida a contraminuta (fls. 28/34), mantida a r. decisão agravada (fls.
35/38), manifesta-se a D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso
ministerial (fls. 46/50).
É o relatório.
É caso de desprovimento do agravo interposto.
Nota-se, de início, que não há impugnação contra os demais requisitos à
progressão de regime concedida, permanecendo o presente recurso adstrito à
(des)necessidade do pagamento da multa para a obtenção da benesse.
Quanto a esse ponto, apesar da argumentação trazida pelo Parquet
ministerial em sua minuta de agravo, atinente à necessidade do pagamento da multa
para a obtenção da progressão de regime, contrariamente ao teor do V. acórdão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002628-87.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. EP 12 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto
Barroso, julgado em 8/4/2015) muito propriamente citado, não há qualquer
demonstrativo de que o agravado, deliberadamente, deixou de adimplir o pagamento
da multa.
Efetivamente, não há nos autos indicativo de voluntariedade no
inadimplemento da sanção pecuniária. Ademais, os requisitos para a progressão de
regime estão insculpidos no artigo 112, da Lei de Execução Penal e não há menção ao
pagamento da multa como condição à obtenção do benefício.
Assim, a permanência do agravado no regime aberto encontra-se em
consonância com o princípio ressocializador da pena.
De tudo se vê, que o ilustre sentenciante deu ao caso dos autos
adequada solução, que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo interposto pelo
Ministério Público.
ALEX ZILENOVSKI Relator